Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717734-77.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO PIONEIRA LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Fiscal no 0703980-14.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232897225 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal questionado, com a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, mediante a admissão do oferecimento de crédito reconhecido administrativamente em seu favor pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB, como garantia integral e atualizada de satisfação da obrigação questionada. A agravante sustenta que, embora seja possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a concessão de tutela de urgência em ação anulatória, a jurisprudência vem considerando necessário o oferecimento de garantia do juízo, na forma prevista no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Assevera que, a título de garantia do juízo, de modo a viabilizar a suspensão da exigibilidade da dívida questionada na ação anulatória, ofertou crédito reconhecido administrativamente em seu favor pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB. Assevera que o valor da garantia prestada é muito superior à dívida questionada judicialmente. Aduz que o crédito ofertado em garantia é líquido e certo e determinado, razão pela qual se mostra idôneo para assegurar o cumprimento da obrigação pecuniária questionada na ação declaratória, em caso de improcedência da pretensão deduzida na inicial. Pondera que vem sendo admitida jurisprudencialmente a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal mediante a apresentação de carta de fiança bancária, de seguro garantia ou a nomeação de bens à penhora, razão pela qual se mostra injustificável a recusa de admissão da garantia ofertada no processo de origem, sobretudo porque se trata de montante devido pelo próprio DISTRITO FEDERAL. Com base nesses argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para que, admitida a garantia ofertada, seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração n.o 5011/2020, de modo a possibilitar a emissão da certidão positiva com efeito de negativa. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 71499971. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 151, estabelece que a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa nas seguintes hipóteses: (i) moratória; (ii) depósito do seu montante integral; (iii) reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; (iv) concessão de medida liminar em mandado de segurança; (v) concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; e (vi) parcelamento. No entanto, consoante entendimento jurisprudencial predominante no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do ajuizamento de ações judiciais, se faz necessário o depósito do montante integral da dívida questionada. Nesse sentido: AgInt no AREsp no 2.032.288/PR (Segunda Turma, Relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023); AgInt nos EDcl no REsp no 2001275/PB (Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 07/12/2022); AGI no 0752997-44.2023.8.07.0000, (8a Turma Cível, Relator Desembargador Eustáquio de Castro, Acórdão 1840852, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 16/04/2024). A garantia do juízo tem por objetivo resguardar interesses do credor, assegurando que o devedor possa cumprir a obrigação pecuniária, caso a pretensão anulatória do crédito fiscal venha a ser julgada improcedente. Por esta razão, para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é exigido o depósito do valor integral da dívida questionada. Não há, em nosso ordenamento jurídico, previsão de admissão de termo de confissão de dívida como garantia do juízo para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo o seguro-garantia é equiparável ao depósito do montante integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerada a taxatividade do art. 151 do Código Tributário Nacional (AgInt no REsp n. 2.081.587/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 3/9/2024). Ademais, é conveniente salientar que o termo de confissão de dívida apontado pelo agravante foi oferecido e admitido como garantia em outra ação judicial (processo no 0703983-66.2025.8.07.0018), a revelar a possibilidade de que o mesmo crédito seja oferecido como garantia de número ilimitado de processos, causando insegurança jurídica e tumulto processual. Com efeito, a admissão do mesmo crédito como garantia em diversos processos judiciais afasta a segurança que deve nortear o caucionamento, porquanto não há como afirmar que, em caso de julgamento de improcedência da pretensão declaratória deduzida na inicial, ainda haverá saldo em valor suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação tributária. Dessa forma, um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pela agravante, não se observa evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que torna incabível o deferimento de tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 18:13:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora